Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-50.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-50.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PAULO RAMON SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DEFERIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INDEFERIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, INDEFERIDO. DESCABIMENTO DA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. DANO MORal não caracterizado. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA LITIGA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação desprovida. A decisão recorrida não merece reparo no ponto em que deixou de condenar o réu/apelado ao pagamento de danos morais ao autor/apelante, eis que não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o agravamento do estado de saúde do demandante, e muito menos ofensa aos direitos da personalidade deste. O egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma Resp 1108013/RJ, correspondente aos Temas 128 e 129, no sentido de não ser cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, por se tratar da mesma pessoa jurídica a qual pertence. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000589-50.2021.8.05.0244, da Comarca de Salvador, em que é Apelante ANTÔNIO PAULO RAMON SANTOS SILVA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.